Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO RECEBIMENTO DE IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA CODHAB. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À ASSOCIAÇÃO E À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O exame da legislação que institui a política habitacional do Distrito Federal (Lei no 3.877/2006), que cria a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e o Sistema de Habitação do Distrito Federal (SIHAB/DF) (Lei no 4.020/2007) e do Edital de Chamamento no 14/2011 voltado à convocação de associações e cooperativas habitacionais para construção de unidades habitacionais no Riacho Fundo II, não contempla a solidariedade ou corresponsabilidade da CODHAB com a Construtora e a Associação Rés para a execução da obra, de forma que não há direito da Autora, mas mera expectativa, a que sejam obrigados os Réus, o que inclui a CODHAB, a entregar-lhe o imóvel apenas pelo fato de ela ter sido convocada e por integrar há muito tempo a fila de candidatos dos programas habitacionais do Distrito Federal.
2 – A convocação inexitosa não garante à Autora a realocação, nos programas habitacionais do Distrito Federal, da maneira que melhor lhe satisfaça, pois o exame das circunstâncias que ensejam o posicionamento dos candidatos nestes programas habitacionais, além de integrar o mérito administrativo de quem mantém os cadastros, observa os princípios da isonomia e os critérios em Lei (Lei no 3.877/2006).
3 – Quanto à pretensão de devolução de valores que foram pagos pela Autora às Rés, consoante ressaltado pelo Juiz de origem, a sorte também é a improcedência, porque não se verifica nos autos a comprovação de que a referida importância foi utilizada de forma indevida.
4 – Ausente a comprovação das ilicitudes lamentadas, não há que se falar em indenização por danos morais.
Apelação Cível desprovida.